Tribunal: TJBA
Processo: 8024685-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024685-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSENALDO ASSUNCAO DOS SANTOS

APELADO: JOELMA RODRIGUES DE LISBOA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSENALDO ASSUNCAO DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS E TARIFAS PRATICADAS NO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA. TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COBRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMITIDA. TAXAS PREVISTAS NO CONTRATO. VENDA CASADA DE SEGURO. CONSTATADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. NÃO EVIDENCIADO. SETENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU PROVIDO PARA AFASTAR A REVISÃO CONTRATUAL E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questões em discussão:
Se provada os indícios autorizadores da revisão contratual e se configurado o dano material em dobro pro cobrança indevida de tarifas/taxas e seguro, e moral indenizável.

III. Razões de decidir: Da análise do contrato se observa que as taxas de juros praticadas não destoam das médias do BACEN a época da avença para modalidade contratada, bem é legal a cobrança de tarifas que justifiquem serviços prestados pela instituição fornecedora do crédito, desde que cobrada apena uma vez e previstas no contrato, como ocorre no contrato em questão referente a tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato. Assim, inexiste abusividade que autorize a revisão contratual.

A incidência de Imposto sobre Operações Financeira - IOF decorre de imposição, por se tratar de serviço de crédito, e assim independe de autorização do consumidor.

Capitalização é legal e esta prevista no contrato, taxa de comissão de permanência não foi cobrada, juros e multa moratórios praticados de acordo com o artigo 39, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente danos a personalidade da consumidora, não há que se falar em dano moral, cabível apenas o material na forma simples, quanto a devolução do valor de R$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais), devido a ser abusivo por decorrer de venda casada, cuja incidência dos juros de mora será da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), por ser relação contratual.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Banco Réu provido para afastar a revisão contratual e Apelo da Autora provido em parte, apenas para determinar a restituição do valor pago indevidamente a título de seguro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024685-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e outros e como Apelada JOELMA RODRIGUES DE LISBOA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DO RÉU BANCO PAN S.A. PARA DAR-LHE PROVIMENTO, afastada a revisão contratual, E CONHECER DO APELO AUTORA JOELMA RODRIGUES DE LISBOA DOS SANTOS PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, determinada a restituição simples do valor cobrado a título de seguro
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça